Tribunal: TJBA
Processo: 8079625-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079625-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSELY ANGELA DE SOUZA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ANDERSON FERREIRA SOUZA

AGRAVADO: GILENO ANDRADE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO, VICTOR SAMIR FONSECA MENDES, DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA DE PAGAMENTO. NUBANK. DESCARACTERIZAÇÃO DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora sobre valores depositados em conta junto ao Nu Pagamentos S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação de impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade dos valores está acobertada pela preclusão consumativa; (ii) estabelecer se os valores mantidos em conta de pagamento, com movimentação típica de conta corrente, enquadram-se na proteção do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a admissibilidade do recurso, pois a ausência de peça obrigatória é suprível no processo eletrônico, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a impenhorabilidade dos valores já foi apreciada em decisão anterior não impugnada oportunamente por agravo de instrumento. A repetição da matéria por nova exceção de pré-executividade configura tentativa indevida de rediscussão de questão já decidida.

5. Interpreta-se que a possibilidade de reapreciação condiciona-se à apresentação de fato novo ou prova substancialmente diversa, o que não ocorreu.

6. Valores mantidos em conta com intensa movimentação financeira, ainda que organizados como “guardar dinheiro”, não se equiparam à caderneta de poupança para fins de impenhorabilidade. A disposição contida no art. 833, X, do CPC, visa resguardar reserva financeira destinada à subsistência, não abrangendo saldo de conta de livre movimentação.

7. A agravante não comprovou a natureza impenhorável dos valores, não se desincumbindo do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8079625-58.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ROSELY ANGELA DE SOUZA MONTEIRO
, e, como agravada,
GILENO ANDRADE DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)